Tribunal: TCU
Processo: 008.491/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5949/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre possível desvio de recursos federais destinadas à viabilização de ações de atenção básica à saúde e à vigilância em saúde no Município de Rio Preto da Eva - AM; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos se configuram como atribuição primária do Fundo Nacional de Saúde (FNS), de sorte que, se identificar alguma das hipóteses previstas no art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ele deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a a este Tribunal para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e que, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando se der o ingresso, neste Tribunal, de tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNS, podendo ser considerada prejudicada, assim, a apreciação de mérito da presente representação; Considerando, de toda forma, que cabe determinação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para que apure as falhas ora noticiadas na documentação apresentada pelo representante, informando ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conclusivamente sobre as eventuais irregularidades assinaladas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.491/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Marcelo Costa Santos (CPF XXX.581.575-XX) 1.2. Responsáveis: Anderson José de Sousa (CPF XXX.737.082-XX); Aila Carla da Costa Bernardino (CPF XXX.749.342-XX); Robson da Silva Custódio (CPF XXX.170.281-XX) e outros dezenove prestadores de serviços. 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM) e outros, representando Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM; Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva - AM e Aila Carla da Costa Bernardino. 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de cento e vinte (120) dias, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) avalie e se manifeste conclusivamente sobre as eventuais irregularidades assinaladas na presente representação, sem prejuízo da eventual instauração dos processos de tomadas de contas especial a partir da reprovação das correspondentes prestações de contas, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do referido prazo; 1.9. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica ao representante, para ciência, e a cópia integral do processo ao FNS, para subsidiar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.8 deste Acórdão; e 1.9.2. arquive o presente processo.